Tribunal: TJDFT
Processo: 0009634-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009634-73.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAILSON RODRIGUES ARAUJO DOS SANTOS, ADEMILDO MESQUITA, AGRICIA LOURDES DOS SANTOS MACHADO, AIRTON MOREIRA ALVES, ALICE DOS SANTOS SILVA CRUZ, ANA KARLA SAMPAIO DE CARVALHO, ANA MARIA MARTINS DA SILVA, ANA NERI DE ANDRADE MACIEL, ANTONIO DE VASCONCELOS ARAUJO, CELIA REGINA LIMA DOS SANTOS, CHRISTIANNY MARIA DE LIMA FRANCA, CLAUDIO ELOI DE SANTANA FILHO, CONCEICAO DE MARIA FERREIRA DOS SANTOS VELOSO, DAMIAO AZEVEDO VASCONCELOS, DARLENE DA CONCEICAO CUNHA, EDILENY DE ALCANTARA LIMA PEREIRA, EDINALDO MOREIRA DOS SANTOS, EDVAN CARVALHO DO NASCIMENTO, ELCIO CARNEIRO, ELENI NUNES ALMEIDA, ELIANE TEIXEIRA DE MORAES, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELEUSA MARIA DE MATOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por REYNALDO WAGNER TAVEIRA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que cedeu para BRASIL ATIVOS EIRELI, que subcedeu para R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA (IDs 22070278/22070284). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778 do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s (sub)cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o pagamento da parcela superpreferencial ao(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor (ID 7951348). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANA NERI DE ANDRADE MACIEL, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Preclusa esta decisão, deverá a Secretaria promover a baixa do nome da referida credora nos sistema PJe. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 3. De acordo com a escritura pública ID 27275316, o credor DAMIÃO AZEVEDO VASCONCELOS negociou créditos deste precatório. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de superpreferência apresentado no ID 26321541. Intime-se, por aplicativo de mensagem, no número indicado no requerimento do credor. 4. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) ELCIO CARNEIRO formularam pedido de habilitação no presente precatório (IDs 27256053/27256057). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Ademais, importante destacar que o credor ELCIO CARNEIRO cedeu seu crédito a LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, conforme ID 7951348 - Pág. 72/75. 5. Cumpra-se a baixa determinada nos IDs 8749028, 12131298, 12145330, 12638021 e 26349702. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac